Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado
2. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.